Tribunal: TJBA
Processo: 8170663-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170663-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS DA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, MARCELO MAMMANA MADUREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Hapvida Assistência Médica S.A. e Ultra Som Serviços Médicos S.A., contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade das rés por negativa de cobertura de procedimento cirúrgico a menor, beneficiário de plano de saúde, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissões no acórdão embargado quanto à caracterização do dano moral, à comprovação da negativa de atendimento e à urgência do procedimento, além da suposta desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão analisou suficientemente todos os pontos questionados pelas embargantes, ainda que sem a terminologia exata por elas desejada, afastando-se qualquer vício de omissão.

5. A negativa de atendimento foi reconhecida com base na análise do conjunto probatório e nos fundamentos lançados no voto condutor, inclusive ressaltando a urgência superveniente do quadro clínico.

6. O valor indenizatório foi devidamente fundamentado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A pretensão recursal das embargantes busca rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não há omissão no acórdão que analisa de forma suficiente os elementos fáticos e jurídicos do caso, ainda que não adote a terminologia técnica pretendida pela parte.”

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; Tema 940/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos E
mbargos de Declaração na Apelação Cível
nº 8000559-65.2019.8.05.0250 em que figuram como partes embargantes
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.
e parte embargada
D.G.S
, representando por seu genitor
IVAN SANTOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR

os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora